Tribunal: CARF
Processo: 16327.000747/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2015
EMBARGOS DECLARATÓRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
Não configura omissão do acórdão a não aplicação do art. 62, § 1o, b, do Anexo II do RICARF, relativamente ao RE 565.160/SC, quando se verifica que a decisão judicial não se aplica ao caso analisado e a questão não foi arguida no recurso.

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000747/2009-61
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-010.175 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de novembro de 2021
Embargante
BANCO RABOBANK INTERNACIONAL BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2015
EMBARGOS DECLARATÓRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
Não configura omissão do acórdão a não aplicação do art. 62, § 1o, “b”, do
Anexo II do RICARF, relativamente ao RE 565.160/SC, quando se verifica que
a decisão judicial não se aplica ao caso analisado e a questão não foi arguida no
recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar os
Embargos, vencido o conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que os acolheu. Votou pelas
conclusões a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Relatório
Cuida-se de Embargos Declaratórios interpostos por Banco Rabobank
Internacional Brasil S/A em face do Acórdão no 9202-007.874, proferido na Sessão de 22 de
maio de 2019, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe
provimento, vencidas as conselheiras Patrícia da Silva, Ana Paula Fernandes, Ana
Cecília Lustosa da Cruz e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram provimento
parcial para aplicação da Súmula CARF no 119. Acordam, ainda, por unanimidade de
votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por voto de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000747/2009-61
Fl. 1307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.175 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.000747/2009-61

qualidade, em negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Patrícia da Silva, Ana
Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que
lhe deram provimento parcial para excluir da exigência a parte relativa à PLR.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2015
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS PLR. REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE CRITÉRIOS PARA
RECEBIMENTO
DO
BENEFÍCIO.
DESCONFORMIDADE
COM
A
LEI
REGULAMENTADORA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Os valores auferidos por segurados obrigatórios do RGPS a título de participação nos
lucros ou resultados da empresa, quando pagos ou creditados em desconformidade com
a lei específica, integram o conceito jurídico de Salário de Contribuição para todos os
fins previstos na Lei de Custeio da Seguridade Social.
A ausência da estipulação entre as partes trabalhadora e patronal, de metas e objetivos
previamente ao início do período aquisitivo do direito ao recebimento de participação
nos lucros e resultados da empresa, caracteriza descumprimento da lei que rege a
matéria. Decorre disso, a incidência de contribuição previdenciária sobre a verba.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO INDIRETO. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO. SEGURADOS EMPREGADOS. CARACTERIZAÇÃO.
As verbas intituladas 'Indenização' e 'Indenização Adicional', pagas pela empresa a seus
empregados, integra o salário de contribuição por possuírem natureza salarial.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA
PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA
PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009. (SÚMULA CARF No 119)
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a verificação
da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
dispositivos, percentuais e limites. É necessário, antes de tudo, que as penalidades
sopesadas tenham a mesma natureza material, portanto que sejam aplicáveis ao mesmo
tipo de conduta.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB
no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
A embargante apontou omissão do acórdão embargado quanto a dois aspectos: a )
- omissão quanto aos limites para enquadramento de uma rubrica na base de cálculo da
contribuição previdenciária (RE 565.160/SC); b) - omissão quanto à natureza exemplificativa do
rol do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91. Em exame preliminar de admissibilidade, contudo, a
Sra. Presidente da 2a Turma da CSRF deu seguimento ao apelo apenas quanto à primeira matéria.
Sobre a matéria que teve seguimento, a embargante alega que houve omissão no
Acórdão Embargado por não considerar que a base de cálculo da contribuição previdenciária,
necessariamente, pressupõe o pagamento de valores destinados a retribuir o trabalho
efetivamente prestado, e que se enquadre no conceito de “folha de salários” dada pelo STF no
julgamento do RE 565.160/SC, no rito de repercussão geral, de observância obrigatória pela
Turma, nos termos do art. 62, § 1o, “b”, do Anexo II do RICARF. Argumenta que a consideração
Fl. 1308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.175 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.000747/2009-61

desse conceito conduziria à conclusão de que é indevida a exigência fiscal, incidente sobre verba
que diz ser reconhecidamente desprovida da habitualidade, conforme teria reconhecido o próprio
acórdão embargado; que a decisão do STF deveria necessariamente ter sido adotada pelo
colegiado, em observância do art. 62, § 1o, alínea “b” do RICARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
Conforme relatório, a alegada omissão teria ocorrido pela não aplicação do
conceito de “folha de salário”, conforme definido pelo STF (RE no 565.160/SC) em decisão com
repercussão geral reconhecida.
Pois bem, incialmente a questão da aplicabilidade ao caso da decisão do STF
jamais foi discutida no processo, seja nas etapas anteriores (decisões de primeira e segunda
instância), até porque a decisão do STF é posterior à prolação daqueles julgados, seja no Recurso
Especial que, no caso, foi interposto pela Fazenda Nacional. Porém, embora a contribuinte tenha
apresentado Contrarrazões, não arguiu essa matéria. Sob esse aspecto, portanto, não se cogita de
omissão do Acórdão. Poder-se-ia cogitar, contudo, que, tratando-se de decisão vinculante o
Colegiado deveria tê-la aplicado, mesmo que a questão não tivesse sido arguida, configurando-se
nesse caso a omissão. Ocorre que o Acórdão Embargado em momento algum afrontou a decisão
do STF; em momento algum adotou conceito de “folha de salário” diverso daquele definido pelo
STF na referida decisão. Vejamos.
O RE 565.160/SC destinava-se, especificamente, a definir o alcance da expressão
“folha de salário” do artigo 195, I, da Constituição Federal, isso porque, conforme resumiu o
Ministro Luiz Fux em seu voto, a impetrante da ação no STF arguiu que as decisões das
instâncias ordinária, que reconheceram a incidência da Contribuição Previdenciária Patronal
sobre os adicionais de periculosidade e insalubridade, as gorjetas, os Prêmios, os adicionais
noturnos, as ajudas de custos e diárias de viagem (excedentes a 50% do salário recebido), bem
como as comissões e quaisquer outras parcelas pagas habitualmente. Para maior clareza,
transcrevo excertos do voto do Ministro Luiz Fux que bem delimita a matéria:
Ab initio, é preciso delimitar a matéria constitucional posta à apreciação da Corte no
presente caso: definir o alcance da expressão “folha de salário” (artigo 195, I, da
Constituição Federal), para fins de apuração da base de cálculo da contribuição social a
cargo do empregador, dentro do Regime Geral de Previdência social.
Esse esclarecimento é importante, pois difere o caso dos demais em julgamento no STF.
No RE no 593.068 (Tema 163), por exemplo, a Corte está apreciando o alcance do
termo “remuneração”, para fins de aferição da base de cálculo das contribuições
previdenciárias pagas pelo servidor público - submetido, assim, a regime previdenciário
próprio. Esse caso está sendo analisado sob a ótica do caráter solidário do regime
previdenciário do servidor público, trazido pela EC no 41/2003, ao lado do caráter
contributivo.
E note-se, o STF desproveu o extraordinário, conforme Acórdão assim proferido:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal em conhecer do recurso extraordinário e desprovê-lo, nos
Fl. 1309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.175 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.000747/2009-61

termos do voto do relator e por unanimidade, em sessão presidida pelo Ministro Marco
Aurélio, na conformidade da ata do julgamento e das respectivas notas taquigráficas.
Eis a ementa do julgado:
CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição
social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer
título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998 –
inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal.
Ora, resta cristalino que o que o STF decidiu foi apenas a abrangência do conceito
de “folha de salário” dando-lhe interpretação abrangente, que alcançaria os ganhos habituais do
empregado, a qualquer título. Essa definição era particularmente importante para períodos de
apuração anteriores à vigência da Emenda Constitucional no 20, 1.998, quando o art. 195 tinha a
seguinte redação:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro;
II - dos trabalhadores;
[...]
A partir da Emenda Constitucional no 20 passou a ter a seguinte redação:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
(Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo
contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência
social de que trata o art. 201; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de
1998)
[...]
Ou seja, antes a contribuição previdenciária do empregador incidia sobre a folha
de salário, depois passou a incidir sobre a folha de salário “e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício.” Portanto, antes da EC no 20, somente incidia a contribuição patronal sobre os
pagamentos feitos pela empresa aos empregados e prestadores de serviços que se enquadrassem
no conceito de folha de salário; depois, não, passando a incidir também sobre “os demais
rendimentos do trabalho.”
Ora, no presente caso o lançamento refere-se a fatos geradores de 2004 e 2005,
portanto já na vigência das alterações introduzidas pela EC no 20.
E o acórdão Recorrido em momento algum afirma ou se baseia na premissa de
que as verbas pagas pela empresa, no caso, enquadrar-se-ia no conceito de “folha de salário”,
Fl. 1310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.175 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.000747/2009-61

deixando claro que “integram o salário de contribuição todas as verbas pagas como retribuição
pelo trabalho. Confira-se trecho do voto condutor do julgado.
Como se vê, integram o salário de contribuição todas as verbas pagas como retribuição
pelo trabalho, previstas em lei ou convenção coletiva de trabalho. Nota-se também que,
dentre as hipóteses de exclusão do conceito de salário-de-contribuição não figura
nenhuma situação que se assemelhe à ora em discussão.
E não poderia ser de outro modo, pois se trata de verba inequivocamente paga como
retribuição pelo trabalho e, embora eventual, pois paga apenas quando da demissão sem
justa causa, tem nítida natureza remuneratória. Por outro lado, a alegação de que o
pagamento teria natureza indenizatória não procede, pois é a própria lei que define os
valores devidos como indenização nos casos de demissão sem justa causa e, no caso,
trata-se de valor adicional, um plus em relação ao valor previsto em lei. Trata-se,
portanto, de um benefício adicional e não de uma reparação.
Nessas condições, o decidido no RE no 565.160/SC não se aplicava ao caso, não
havendo razão para invoca-lo em nenhum momento da decisão, até porque, como referido, a
questão não fora arguida em nenhum momento do processo. Não há, portanto, a alegada
omissão.
Ante o exposto, rejeito os embargos.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 1311
DF CARF MF
Documento nato-digital